Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-36.2020.8.07.0021
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ASSOCIAÇÃO. LOTEAMENTO EM TERRA PÚBLICA. TEMAS 882 DO STJ E 492 DO STF. DISTINGUISHING. INSTITUIÇÃO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. SURRECTIO E SUPRESSIO. INOCORRÊNCIA.
1. As teses firmadas no julgamento dos REsp 1.439.163 (Tema no 882 do STJ) e no RE 695911 (Tema 492 do STF) em que analisaram a legalidade de cobrança de taxa condominial por associação, constituída posteriormente à regularização dos condomínios, não se aplicam à associação de condomínio originada/derivada de parcelamento/loteamento irregular de terras públicas pertencentes ao Distrito Federal.
2. Admite-se a cobrança de taxas instituídas por assembleia ou previstas em estatuto ou convenção condominial, ainda que o condomínio seja irregular, máxime quando disponibilizam serviços/benfeitorias para uso geral em favor dos adquirentes das unidades fracionadas parte litigante, em conformidade com o art. 36-A na lei 6.766/79 e o enunciado da Súmula 260 do STJ.
3. Compete à parte ré demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II, do Código Civil, dentre eles a configuração surrectio e supressio, com vista ao afastamento da condenação.
4. Negou-se provimento à apelação da parte ré. Deu-se provimento a apelação da parte autora.